Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709375-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ARCANJO DE NOVAIS AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Manoel Arcanjo de Novais, contra a decisão (ID 24518249, p.60) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de obrigação de não fazer, n. 0701250-69.2021.8.07.0018, que indeferiu liminarmente o pedido consistente em determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover a derrubada de cercas construídas ao redor do lote que se localiza no beco n.o 38-A, da QNO 11, Conj. K, na cidade de Ceilândia/DF. O agravante aponta o art. 1.019, inciso I, do CPC, como fundamento para o pedido de concessão de efeito suspensivo. Narra que a área cercada encontra-se vazia e, constantemente era ocupada por usuários de drogas, causando insegurança. Relata que possui imóvel na QNO 11, Conj. K, Casa 38, que faz vizinhança com o beco n.o 38-A. Aduz que a cerca está construída há mais de 18 (dezoito) anos, que tem intenção de comprar o lote, inclusive, no ano de 2014 efetuou o pagamento do IPTU referente à área. Afirma que em 1997 a Administração Pública autorizou a doação dos becos localizados naquela região da Ceilândia, e no ano de 2003 o agravante recebeu autorização verbal para fechar o beco, apenas com restrição para construção, até que fosse dada destinação específica ao terreno. Por fim, aduz que recebeu intimação demolitória, pelo que requer a suspensão de execução da ordem, até o julgamento final do recurso, com fundamento no art. 1.019. I, do CDC, a fim de evitar dano de risco grave ao resultado útil do processo. No mérito, requer a determinação de obrigação de não fazer para que a Administração Pública abstenha-se de efetuar a derrubada da cerca que fecha o beco n.o 38-A. Preparo não efetuado em virtude de ser o agravante beneficiário de gratuidade de justiça (ID 24518249, p.60). Esse é o relatório. Decido. O caput[1] do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). Na hipótese, o agravante requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado à Administração Pública que se abstenha de promover qualquer ato demolitório relativo ao fechamento, com cerca e muro, do “beco” situado na QNO 11, Conjunto K, n.o 38-A, Ceilândia/DF. Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. O agravante recebeu intimação demolitória n.o D000162ODE, em 24/02/2021, com aviso para desocupação de área pública pertencente à TERRACAP, no prazo de 10 dias, por infringência ao art. 15, III[4], da Lei n.o 6.138/2018, e aos arts. 124, inciso V, e 133[5] do citado Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, n. 6.138/2018 (ID 85293696, do processo de referência). Nesse contexto, não verifico irregularidade no ato administrativo impugnado que determina a desocupação de área pública, uma vez que segundo relata o agravante, recebeu autorização para construir no beco, verbalmente, o que não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico atinente a obras e edificações no Distrito Federal. Insta salientar que a ocupação de área pública por particulares consiste em mera detenção tolerada pelo Poder Público, não passível de proteção possessória, mesmo quando a situação de irregularidade perdura no tempo, não havendo que se falar em consolidação do fato. Como se trata de construção de cerca e muro (fotografias, ID 85293711, do processo de referência) erguidos sem o devido licenciamento e em área pública, é certo que não é suscetível de conformação ao ordenamento jurídico, sendo cabível, portanto, a aplicação da penalidade de demolição, em consonância com o contido na intimação demolitória. É cediço que cabe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme dispõe o art. 30, VIII, da Constituição Federal. No tocante à função social da propriedade urbana e a instituição de políticas públicas, o Poder Executivo local tem a responsabilidade de obedecer às normas constantes do plano diretor da cidade, atendendo ao interesse social e coletivo, inclusive, no empenho de combater às ocupações irregulares levantadas em áreas públicas (art. 182, § 2.o[6], da CF). Trata-se da incidência do legítimo exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública, que se desdobra na adoção de medidas legalmente previstas com a finalidade de desfazer obras urbanas em confronto com a legislação atinente. Confiram-se os arestos jurisprudenciais deste Tribunal acerca do tema, in verbis: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do Código de Processo Civil, por fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Juízo a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. 2 - Não há julgamento extra petita quando a apreciação do Magistrado se dá nos estritos limites do pedido, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. O simples descontentamento com o resultado do julgamento não implica defeito no decisum. 3 - Nos termos do artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/08 vigente ao tempo da notificação), para a realização de qualquer construção, modificação ou demolição de obra é necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública. 4 - Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, os artigos 17, 163, inciso V, e 178 da mencionada Lei preveem a demolição parcial ou total da obra, autorizando a ação imediata em caso de construção irregular edificada em área pública. 5 - Constatando-se que a construção foi edificada sem a devida licença exigida por Lei, conclui-se que a Administração exerceu de forma legal o poder de polícia que lhe é conferido, carecendo a pretensão autoral de elementos aptos para obstar o ato demolitório. 6 - Comprovada a propriedade da empresa estatal sobre o imóvel, cabível a reintegração de posse, nos termos do art. 1.228 do CCB, bem assim o pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa dos ocupantes. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1212812, 00447812820168070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. "BECO". ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. I - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. II - Independentemente de estar localizado em área pública ou privada, não há ilegalidade na atuação da Administração Pública, que, no exercício do Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e a irregular edificação em desacordo com as normas legais (construção sem alvará em área pública). III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176699, 07059077920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o ato administrativo consubstanciado na intimação demolitória n.o D000162ODE (ID 85293696, do processo de referência) se reveste de presunção de legitimidade e legalidade, somente afastada mediante comprovação em sentido contrário, de modo a justificar sua anulação pelo Poder Judiciário, o que não é o caso presente. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021, 21:44:47. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; [5] Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. [6] Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. § 2o A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.